Tribunal: STF
Processo: RE 232326
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: Vantagens funcionais em "cascata": vedação
constitucional que, conforme o primitivo art. 37, XIV, da
Constituição (hoje alterado pela EC 19/99), só alcançava as
vantagens concedidas "sob o mesmo título ou idêntico fundamento":
não incidência, ao tempo, da proibição no caso concreto. Necessidade
- para apurar-se a hipótese de incidência da vedação constitucional
em causa - da verificação do título e do fundamento das vantagens
reivindicadas, que o acórdão recorrido - adstrito à questão do
direito adquirido - não permite, nem o recorrente tentou esclarecê-
lo mediante embargos de declaração.